Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732436-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (SUAG), DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SEDUH) DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco José Antunes Ferreira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança 0713198-03.2024.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido do agravante em “ser colocado à disposição da União, especialmente do Ministério das Relações Exteriores, para acompanhar a sua esposa, Betânia de Andrade Viana, que foi removida, em missão oficial, para servir ao Brasil na cidade de Faro, em Portugal”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Mandado de Segurança que tramitará entre as partes supra nominadas. A parte Impetrante insurge-se contra a negativa da autoridade coatora de colocá-lo em disposição, nos termos do artigo 157, § 3o, da Lei Complementar 840/2011. Em breve suma, escuda a pretensão nos termos que se transcreve abaixo, “litteris” “(...) O Impetrante é servidor público do Distrito Federal, ocupante do cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, matriculado sob o no 0127378-7, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. No dia 12 de janeiro e em razão da remoção, de ofício, de sua esposa Betânia de Andrade Oliveira, servidora pública do Ministério das Relações Exteriores, postulou, administrativamente, junto à Secretaria em que labora, a sua cessão para o MRE, nos termos da Portaria 496, de 27 de novembro de 2023, editada em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei Federal 11.440/06, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. Com efeito, tal portaria trata do exercício provisório de cônjuges de servidores do Ministério no exterior, desde que também sejam servidores públicos, civis ou militares, que qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Com efeito, a sua esposa fora removida, de ofício, em missão permanente para o Consulado-Geral do Brasil, na cidade de Faro em Portugal. Além da Portaria já mencionada, fundamentou seu pleito na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 5355, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei Federal 11.440/06, que vedava o exercício provisório ao servidor cônjuge de servidor vinculado ao serviço exterior brasileiro. Após o protocolo da manifestação, o processo foi encaminhado para a Autoridade Coatora, que, ato contínuo, encaminhou o processo para a Coordenação de Gestão de Pessoas que fez juntar aos autos a ficha funcional do servidor, bem como a legislação de sua carreira, informando que, a seu sentir, era o caso de disposição do servidor, à luz do disposto no artigo 157 da Lei Complementar no 840/2011 A partir de apontamentos feitos pela própria Secretaria, a Autoridade Coatora encaminhou o Ofício no 39/2024 é encaminhado ao Secretário de Estado de Economia, com a sua anuência com a disposição do servido (...) Após a resposta, o servidor apresentou a sua manifestação, demonstrando, de forma bastante clara o seu direito ao exercício provisório junto ao Ministério das Relações Exteriores, trazendo argumentos atinentes à interpretação sistemática da Lei Complementar no 840/2011, da Portaria 496/2023 do MRE e da Constituição Federal, de modo a demonstrar que a proteção do Estado à família tem prevalência sobre o interesse único da unidade federativa. Além disso, demonstrou-se que, quanto a eventuais demonstrações de benefícios para o Distrito Federal para fins de disposição ou cessão do servidor, por parte do Impetrante, equivaleria à produção de provas impossíveis, o que, por óbvio, não seria a ele possível. Em arremate, o Impetrante requereu o deferimento de sua disposição, nos termos do artigo 157, §3o, da Lei Complementar 840/2011, à luz no disposto no artigo 226 da Constituição Federal e na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, para exercício provisório junto ao referido Ministério, a publicação do ato de disposição no Diário Oficial do Distrito Federal e que o prazo de disposição/cessão fosse equivalente ao período em que a cônjuge do servidor estiver em missão oficial. (...) Contudo, após a sua manifestação e sem ao menos levar em consideração toda a argumentação ali expendida, a Autoridade Coatora indeferiu o pleito, com base nas seguintes razões: “Assim, após detida análise do processo, em especial dos documentos complementares acostados aos autos, cumpre ressaltar que não vislumbrou-se o enquadramento do caso ao regramento constante na Lei Complementar Distrital no 840/2011 e ao Decreto Distrital no 39.009, de 26 de abril de 2018, corroborando com a análise da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Economia, observando que a análise da excepcionalidade (§3o do art. 175 da LC no 840/2011) possui as seguintes premissas: i) prevalência do interesse público e não do servidor que será colocado à disposição; ii) prevalência do interesse do Distrito Federal em detrimento do órgão ou entidade solicitante, devendo-se justificar o benefício que a disposição do servidor a outro Ente da Federação trará ao Distrito Federal diante da perda de força de trabalho no órgão de origem, o que pode ser verificado, por exemplo, mediante acordos de cooperação em que há contraprestação pelo órgão ou entidade de destino; iii) declaração de que a disposição não trará prejuízos ao serviço público distrital; iv) exercício de atribuições específicas relacionadas ao cargo efetivo, conforme Parecer 127/2017- PRCON/PGDF emitido pela douta Procuradoria Geral do Distrito Federal", manifesto-me DESFAVORÁVEL à solicitação da disposição do servidor FRANCISCO JOSÉ ANTUNES FERREIRA, atualmente lotado na Coordenação de Aprovação de Projetos de Urbanização, da Subsecretaria de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura, da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação desta Pasta.”[ID 203642295] Arvora, ainda, o impetrante: “a decisão da autoridade coatora é contrária ao direito líquido e certo do Impetrante, em ter a sua disposição deferida, para acompanhar sua cônjuge, em razão do disposto no artigo 226 da Constituição Federal e no artigo 157 da Lei Complementar no 840/2011.” [ID 203642295] Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, “litteris”: “(...)a) Com a presença dos requisitos autorizados, seja concedida a medida liminar para: a.1) que o servidor seja colocado à disposição, nos termos do artigo 157, § 3o, da Lei Complementar 840/2011, haja vista se tratar da medida que se alinha ao direito conferido à família, na forma do artigo 226 da Constituição Federal, com a efetiva publicação do ato de disposição no Diário Oficial do Distrito Federal, pelo período em que a cônjuge do Impetrante estiver em missão oficial permanente fora do Distrito Federal, sem embargos de posterior renovação em caso de futura remoção de ofício; a.2) alternativamente, que a Autoridade Coatora defira o trabalho do Impetrante fora da sede, a permitir que o servidor possa realizar suas atividades de forma remota, aplicando-se de forma analógica e no que couber, as disposições atinentes ao trabalho fora da sede de outros órgãos do Poder Executivo, a fim de compatibilizar o direito do servidor e o interesse da Administração. (...)” [ID 203642295] No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. Feito o breve relato do necessário, passo a fundamentar e a decidir sobre a tutela liminar. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou se veja diante de justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mais, conforme o art. 7o, III da lei supra referenciada, poderá ser concedida a medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. Dessa exegese colhe-se que a finalidade do writ, até mesmo por imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna), consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo, não tutelado por mecanismos judiciais diversos, cuidando-se, pois, de via sabidamente excepcional (heroica) e de restrita abrangência objetiva. Destarte, o mandado de segurança revela-se como instrumento idôneo para proteger o direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo passível de dilação probatória.[i][a esse respeito, vide “Nota de Fim”] Fixada a propedêutica, passa-se a análise dos elementos concretos do caso em apreço. Conforme relatado, o Impetrante insurge-se contra a negativa da autoridade coatora em coloca-lo à disposição do Ministério das Relações Exteriores. Argumenta, em suma, que“(...) que a proteção do Estado à família tem prevalência sobre o interesse único da unidade federativa.(...)”(ID 203642295). Nessa linha, requer a concessão de liminar para que “(...)seja colocado à disposição, nos termos do artigo 157, § 3o, da Lei Complementar 840/2011(...)” ou, alternativamente, que a autoridade coatora defira o trabalho do impetrante fora da sede, a permitir que o servidor possa realizar suas atividades de forma remota, aplicando-se de forma analógica e no que couber, as disposições atinentes ao trabalho fora da sede de outros órgãos do Poder Executivo, a fim de compatibilizar o direito do servidor e o interesse da Administração” (ID 203642295) Por ora, pelo estofo documental apresentado aos autos, não se colhe patente a ilegalidade do ato coator porque estribado nos elementos normativos da Lei Complementar 840/2011, que não deixa espaço ao Administrador para interpretações outras, em face do princípio da legalidade a que se encontra adstrito, de modo que a pretensão do impetrante não encontra compêndio na moldura normativa em tela, sob pena de ofensa ao postulado da isonomia. A esse respeito, verifico que a fundamentação da autoridade coatora amparou-se no parecer da Assessoria Jurídico Legislativa da Secretaria, que assim assentou: “a) todo e qualquer pedido de licença para usufruto de exercício temporário deve obedecer à Lei Complementar 840/2011, a partir de sua edição; b) entende que o caso do servidor é de disposição, à luz do artigo 157 da LC 840/2011, de forma excepcional, haja vista que o pedido não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo; c) pede a reinstrução do processo, determinando que o servidor demonstre as seguintes premissas: “: i) prevalência do interesse público e não do servidor que será colocado à disposição; ii) prevalência do interesse do Distrito Federal em detrimento do órgão ou entidade solicitante, devendo-se justificar o benefício que a disposição do servidor a outro Ente da Federação trará ao Distrito Federal diante da perda de força de trabalho no órgão de origem, o que pode ser verificado, por exemplo, mediante acordos de cooperação em que há contraprestação pelo órgão ou entidade de destino; iii) declaração de que a disposição não trará prejuízos ao serviço público distrital; iv) exercício de atribuições específicas relacionadas ao cargo efetivo, conforme Parecer 127/2017- PRCON/PGDF emitido pela douta Procuradoria Geral do Distrito Federal.”[destacamos] À princípio colhe-se o acerto da manifestação acima, porque escudada na legislação de regência do tema, qual seja, o artigo 157 da LC 840/2011. Quadra sublinhar que, em que pese se reconheça irradiação de efeitos das normas constitucionais aos plexos normativos do Direito Nacional, a bem da verdade é que, em se tratando de relação do particular com Administração Pública, ganha relevância os contornos do interesse público, do princípio da legalidade e do princípio da isonomia, sob pena de estar em xeque a segurança jurídica dos cidadãos e demais atores que relacionam-se com a Administração Pública (como os servidores públicos) e a igualdade no tratamento dos demais que encontram-se em situação parelha. As normas que regem os servidores públicos distritais, visando conciliar o interesse público e o interesse privado dos mesmos funcionários, dispõe de mecanismos outros, como, por exemplo, a licença para acompanhar cônjuge e a licença para estudos no exterior, mas todos adstritos a uma moldura que busca conciliar os interesses da Administração Pública e do particular. É dizer: o espaço para interpretação teleológica da norma encontra limites nos vetores que a própria disposição normativa indica, pois, do contrário, o interesse privado e o interesse público não encontrariam necessário equilíbrio (razoabilidade). Nesse contexto, a interpretação do alcance da norma é dada pelo legislador que, no caso do art.157 da LC 840/2011, expressamente indicou que o interesse público necessita ser observado em caso de disposição de servidor público. No caso em análise, como já adiantado, das informações que se tem até o momento, o ato objurgado encontra-se fundamentado nas premissas do artigo 157 da LC 840/2011, pois não viu a autoridade coatora o enquadramento da situação narrada e pleiteada pelo impetrante ao regramento constante na Lei Complementar Distrital no 840/2011 e ao Decreto Distrital no 39.009, de 26 de abril de 2018,vejamos: “Assim, após detida análise do processo, em especial dos documentos complementares acostados aos autos, cumpre ressaltar que não vislumbrou-se o enquadramento do caso ao regramento constante na Lei Complementar Distrital no 840/2011 e ao Decreto Distrital no 39.009, de 26 de abril de 2018, corroborando com a análise da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Economia, observando que a análise da excepcionalidade (§3o do art. 175 da LC no 840/2011) possui as seguintes premissas: i) prevalência do interesse público e não do servidor que será colocado à disposição; ii) prevalência do interesse do Distrito Federal em detrimento do órgão ou entidade solicitante, devendo-se justificar o benefício que a disposição do servidor a outro Ente da Federação trará ao Distrito Federal diante da perda de força de trabalho no órgão de origem, o que pode ser verificado, por exemplo, mediante acordos de cooperação em que há contraprestação pelo órgão ou entidade de destino; iii) declaração de que a disposição não trará prejuízos ao serviço público distrital; iv) exercício de atribuições específicas relacionadas ao cargo efetivo, conforme Parecer 127/2017- PRCON/PGDF emitido pela douta Procuradoria Geral do Distrito Federal", manifesto-me DESFAVORÁVEL à solicitação da disposição do servidor FRANCISCO JOSÉ ANTUNES FERREIRA, atualmente lotado na Coordenação de Aprovação de Projetos de Urbanização, da Subsecretaria de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura, da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação desta Pasta.”[destacamos] Portanto, à princípio, não se vislumbra ilegalidade do ato, sem embargo de posição divergente, após a colheita das informações. Após as informações, será proferida sentença. O relato de requerimentos e resposta não se mostra suficiente para conclusão diversa. A medida liminar alternativa, igualmente, nessa assentada, porque não encontra guarida própria ao caso, não pode ser acolhida. Ante a necessidade de informações e de motivos relevantes para se reputar o ato coator ilegal, INDEFIRO a liminar. Disposições finais: i. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. ii. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. iii. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. iv. Por fim, venham os autos conclusos para Sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a interpretação da legislação local não poderia ser feita em desacordo com a Constituição, uma vez que o interesse público deveria ser compatibilizado com o interesse do servidor público, tendo em vista que à proteção à família é dever não somente do particular, mas também do Estado”; (b) “a interpretação das normas do direito brasileiro não é estanque, ou seja, a Lei Complementar 840/2011 não sobrevive sem os fundamentos constantes na Lei Orgânica do Distrito Federal e nem aqueles fundamentos que orientam a Constituição”; (c) “a proteção dada pela Constituição à família, como base da sociedade, impõe a interpretação da norma em favor dos servidores e não unicamente à Administração Pública. Com efeito, não se olvida do fato de que a Administração pode remover o servidor de ofício, sobretudo na carreira de chancelaria, que possui características bem específicas”; (d) “a legislação infraconstitucional deve ser interpretada de acordo com a premissa constitucional, de modo que não há outra conclusão para o presente caso senão a possibilidade de que o servidor ora requerente possa ter o seu exercício provisório na unidade administrativa do MRE, na cidade de Faro, para que integridade dos laços familiares seja mantida hígida”; (e) “a situação é excepcional e demanda uma decisão excepcional, que, obviamente, preserve o núcleo essencial dos direitos, sobretudo o dever estatal de preservar a família, que é acometido ao Distrito Federal”; (f) “a produção de declarações como as requeridas se assemelha à produção de provas impossíveis. E, no caso, parecem prescindíveis, uma vez que o parâmetro de análise não é o direito em si do ente federativo, mas o direito constitucional do cidadão, servidor público, de manter a sua unidade familiar, conforme demanda a Constituição Federal”; (g) “alternativamente ao pleito contido nos itens anteriores, que trata da efetiva disposição do servidor para o MRE, de modo a acompanhar sua esposa, cumpre destacar a possibilidade, por eventualidade, de exercício das atribuições do servidor fora da sede, o conhecido trabalho remoto”. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência: para que: (...) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o servidor seja colocado à disposição, nos termos do artigo 157, § 3o, da Lei Complementar 840/2011, haja vista se tratar da medida que se alinha ao direito conferido à família, na forma do artigo 226 da Constituição Federal, com a efetiva publicação do ato de disposição no Diário Oficial do Distrito Federal, pelo período em que a cônjuge do Agravante estiver em missão oficial permanente fora do Distrito Federal, sem embargos de posterior renovação em caso de futura remoção de ofício. Alternativamente, “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Autoridade Coatora defira o trabalho do Agravante fora da sede, a permitir que o servidor possa realizar suas atividades de forma remota, aplicando-se de forma analógica e no que couber, as disposições atinentes ao trabalho fora da sede de outros órgãos do Poder Executivo, a fim de compatibilizar o direito do servidor e o interesse da Administração; (...) Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de disposição temporária do agravante para outro órgão do Ministério das Relações Exteriores. Pois bem. Indene de dúvidas que, nos temos do artigo 37, caput da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Complementar Distrital 840/2011, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece que: Art. 157. O servidor estável, sem prejuízo da remuneração ou subsídio e dos demais direitos relativos ao cargo efetivo, pode ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade para o exercício de atribuições específicas, nos seguintes casos: (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Decreto 39009 de 26/04/2018) I – interesse do serviço; (Legislação Correlata - Resolução 381 de 05/06/2024) II – deficiência de pessoal em órgão, autarquia ou fundação sem quadro próprio de servidores de carreira; III – requisição da Presidência da República; IV – requisição do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. V - requisição da Câmara Legislativa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ou do Poder Judiciário localizado no Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 964 de 09/01/2020) VI - requisição para exercer cargo diretivo no conselho federal ou regional de classe no Distrito Federal, podendo o Poder Executivo limitar a um servidor por conselho. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 964 de 09/01/2020) (Declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 0744824-36.2020.8.07.0000 de 06/10/2020) VII - requisição do gabinete do governador; (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1018 de 21/12/2022) VIII – requisição do Tribunal de Contas do Distrito Federal.(Inciso vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1018 de 21/12/2022) (Legislação Correlata - Resolução 381 de 05/06/2024) § 1o O interesse do serviço caracteriza-se quando o remanejamento de pessoal se destina a: I – lotar pessoal de órgão ou unidade orgânica reestruturado ou com excesso de pessoal; II – promover o ajustamento de pessoal às necessidades dos serviços para garantir o desempenho das atividades do órgão cessionário; III – viabilizar a execução de projetos ou ações com fim determinado e prazo certo. § 2o No caso dos incisos I e II do caput, o afastamento do cargo efetivo restringe-se ao âmbito do mesmo Poder e só pode ser para fim determinado e a prazo certo. § 3o Em caráter excepcional, pode ser autorizada a disposição fora das hipóteses previstas neste artigo, precedida de autorização por autoridade competente, nos moldes do art. 152, § 2o. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 927 de 05/07/2017) O Decreto Distrital 39.009/2018 que regulamenta a cessão e a disposição de servidores de que trata a Lei Complementar 840/2011, em seus artigos 152 a 157, aduz que: Cessão Art. 2o A cessão é o ato autorizativo pelo qual o agente público, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com a origem, passa a ter exercício em outro órgão. §1o Não haverá cessão sem o pedido do cessionário, a concordância do cedente e a concordância do agente público cedido. §2o A cessão é realizada para a ocupação de cargo em comissão ou de função de confiança em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Disposição Art. 3o A disposição é o ato autorizativo pelo qual o agente público, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional, é colocado à disposição para exercício em outro órgão ou entidade, no exercício de atribuições específicas e sem nomeação para cargo em comissão ou função de confiança. §1o A disposição fundamentada no interesse do serviço ou por deficiência de pessoal em órgão, autarquia ou fundação que não tenha quadro próprio de servidores de carreira é restrita ao mesmo Poder e deve atender a fim determinado e a prazo certo. §2o Exceto se houver norma em contrário, aplicam-se à disposição todas as regras sobre cessão constantes deste Decreto. Art. 4o Na disposição para outros órgãos ou entidades do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal ou para outros entes da federação, há necessidade de concordância do órgão ou da entidade de origem, à exceção das disposições para a Presidência da República, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral e da excepcionalidade prevista no §3o do art. 157 da Lei Complementar 840/2011. (Legislação Correlata - Portaria 19 de 14/04/2021) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que: (a) o impetrante, ora agravante, é servidor público do Distrito Federal pertencente ao cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura; (b) em razão de sua esposa (Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores) ter sido removida ex officio para o Consulado Geral do Brasil na cidade de Faro - Portugal (Portaria n. 1.102, de 10 de novembro de 2022), o agravante teria apresentado, perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, requerimento administrativo com vistas à sua “cessão” para o Ministério das Relações Exteriores – MRE, com base na Portaria n. 496, de 27 de novembro de 2023, e, de forma alternativa, a viabilidade de exercer o teletrabalho no exterior, basicamente sustentando a necessidade premente de proteção da unidade familiar. A Subsecretaria de Administração Geral teria emitido parecer desfavorável ao pleito administrativo, sob a seguinte fundamentação (id 203642308, p. 213): (...) Assim, após detida análise do processo, em especial dos documentos complementares acostados aos autos, cumpre ressaltar que não vislumbrou-se o enquadramento do caso ao regramento constante na Lei Complementar Distrital no 840/2011 e ao Decreto Distrital no 39.009, de 26 de abril de 2018, corroborando com a análise da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Economia, observando que a análise da excepcionalidade (§3o do art. 175 da LC no 840/2011) possui as seguintes premissas: i) prevalência do interesse público e não do servidor que será colocado à disposição; ii) prevalência do interesse do Distrito Federal em detrimento do órgão ou entidade solicitante, devendo-se justificar o benefício que a disposição do servidor a outro Ente da Federação trará ao Distrito Federal diante da perda de força de trabalho no órgão de origem, o que pode ser verificado, por exemplo, mediante acordos de cooperação em que há contraprestação pelo órgão ou entidade de destino; iii) declaração de que a disposição não trará prejuízos ao serviço público distrital; iv) exercício de atribuições específicas relacionadas ao cargo efetivo, conforme Parecer 127/2017- PRCON/PGDF emitido pela douta Procuradoria Geral do Distrito Federal", manifesto-me DESFAVORÁVEL à solicitação da disposição do servidor FRANCISCO JOSÉ ANTUNES FERREIRA, atualmente lotado na Coordenação de Aprovação de Projetos de Urbanização, da Subsecretaria de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura, da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação desta Pasta. (...) Não se desconhece a tutela da unidade familiar, nem o princípio da eficiência que fundamentaria a conveniência ao pedido de disposição ao Ministério das Relações Exteriores e, alternativamente, ao teletrabalho (Constituição Federal, artigos 37, “caput”, 226, § 4o e 227). No entanto, os pressupostos à concretização desse direito devem estar meticulosamente regulamentados, sobretudo para se conferir tratamento administrativo uniforme, com base em critérios objetivos, sem se perder de vista as consequências práticas da decisão (LINDB, artigo 20 a 22). Além disso, tem-se por insubsistentes as alegações com base na Lei 8.112/1990, dada a expressa não aplicabilidade desse diploma legal aos casos locais regulamentados pela Lei Complementar Distrital 840/2011 (artigo 294). Igualmente, inviável a concessão (pela via judicial) do regime de teletrabalho, tendo em vista a revogação dos Decretos 41.841 e 42.462 e a consequente determinação das atividades laborais pelos servidores do Governo do Distrito Federal, na forma presencial. Entrementes, ainda no período da pandemia de COVID 19, esta Corte de Justiça já manifestou entendimento no sentido da inviabilidade de concessão (judicial) do regime de trabalho remoto em sede de tutela antecipada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. manutenção de teletrabalho. PANDEMIA COVID-19. enquadramento no decreto 42.253/2021. necessidade de dilação probatória. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na questão, não se desconhece que a pandemia ainda está em curso e que o ciclo vacinal, com as duas doses dos imunizantes e dose de reforço, não afastaria completamente a possibilidade de infecção pela doença. 2. Entretanto, com os índices médios de transmissão, casos e óbitos em queda, além do aumento da parcela da população vacinada, e a controvérsia acerca do enquadramento da servidora nas exceções previstas no decreto que determinou o retorno às atividades presenciais, não restaram devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da pretensão. 3. De mais a mais, as demais alegações de transtornos de ordem psiquiátrica ou exercício de atividade insalubre não estão previstas no Decreto como causas da manutenção do teletrabalho, isoladamente ou de forma combinada com as demais hipóteses. 4. Diante da moldura fática narrada, eventual reconhecimento da plausibilidade do direito não prescinde do respectivo contraditório e, quiçá, da produção das provas pertinentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417164, 07364976820218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022.) Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a Administração Pública teria aparentemente atuado em observância ao princípio da legalidade, dada a ausência de comprovação de preenchimentos dos requisitos legalmente previstos da “cessão” e da “disposição” (Lei Complementar Distrital 840/2011 c/c Decreto Distrital 39.009/2018). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que o parecer conclusivo emitido pela Administração Pública, com base na legislação de regência, constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1798913, 07409105620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator